Tribunal: TJSP
Processo: 2301709-31.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
r no 37/2021. Proposta legislativa com trâmite já finalizado na ALESP, dando origem à Lei Complementar no 1.363, de 13/12/2021. Ausência de interesse processual constatada ao tempo da propositura da demanda, já que naquela data o trâmite legislativo já havia se encerrado com a promulgação da lei pelo Governador do Estado de São Paulo. Indeferimento da petição inicial.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2301709-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Condições da ação. Impetração objetivando a inclusão de outras classes no rol dos beneficiários da concessão do abono FUNDEB aos profissionais da educação da rede estadual de ensino, no Projeto de Lei Complementar no 37/2021. Proposta legislativa com trâmite já finalizado na ALESP, dando origem à Lei Complementar no 1.363, de 13/12/2021. Ausência de interesse processual

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Condições da ação. Impetração objetivando a inclusão de outras classes no rol dos beneficiários da concessão do abono FUNDEB aos profissionais da educação da rede estadual de ensino, no Projeto de Lei Complementar no 37/2021. Proposta legislativa com trâmite já finalizado na ALESP, dando origem à Lei Complementar no 1.363, de 13/12/2021. Ausência de interesse processual constatada ao tempo da propositura da demanda, já que naquela data o trâmite legislativo já havia se encerrado com a promulgação da lei pelo Governador do Estado de São Paulo. Indeferimento da petição inicial.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.